Tribunal: TJMT
Processo: 1041325-12.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041325-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HARYLLAN LILLYAN MENDES DE CARVALHO - CPF: 068.218.871-95 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO REGISTRO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que, ao julgar os recursos inominados, reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo os demais termos da sentença que havia declarado a inexistência do débito e determinado a exclusão do registro restritivo. A agravante pleiteia a majoração do quantum indenizatório por entender que o valor fixado não cumpre a função pedagógica da reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 2.000,00, fixado na decisão agravada a título de indenização por danos morais decorrentes da manutenção indevida de negativação após a quitação da dívida, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por danos morais deve cumprir dupla função: compensar o abalo sofrido pela parte lesada e desestimular a repetição da conduta ilícita pelo ofensor.

4.

A manutenção indevida da negativação, mesmo após a quitação do débito, caracteriza dano moral in re ipsa, conforme reconhecido pela decisão agravada.

5.

O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 mostra-se aquém dos parâmetros normalmente adotados pela Turma Recursal em casos análogos, não atendendo plenamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

A majoração para R$ 3.000,00 harmoniza-se com a extensão do dano, o caráter pedagógico da reparação e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida configura dano moral in re ipsa.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

3.

Quando o quantum fixado em instância anterior se mostrar inferior aos parâmetros jurisprudenciais e insuficiente para cumprir a função pedagógica da reparação, impõe-se sua majoração.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CPC, art. 1.021; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013, DJe 11.04.2013; Turma Recursal Cível, N.U 1030645-33.2022.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 06.10.2023, DJE 09.10.2023; Turma Recursal Cível, N.U 1036182-13.2022.8.11.0002, Rel. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 17.07.2023, DJE 21.07.2023; Turma Recursal Cível, N.U 1011293-92.2022.8.11.0002, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 01.11.2022, DJE 02.11.2022.

Relatório e Voto

Colendos Pares,

Cuida-se de
agravo interno
interposto pela parte autora em face da decisão monocrática que, ao julgar os recursos inominados, reduziu a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

Em suas razões, a agravante sustenta que a indenização fixada não atende ao caráter pedagógico da reparação e diverge da jurisprudência desta Turma Recursal, requerendo a majoração do quantum.

É o relatório.

A decisão monocrática restou assim consignada:

EMENTA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO REGISTRO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “
a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 225,67 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), referente ao contrato de n.o 0003252675202204 e datado de 02/05/2022. b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).
”.

2. A parte autora, em seu recurso inominado, pleiteia a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais. Por outro lado, a parte ré recorre com o intuito de obter a reforma integral da sentença, alegando que houve relação jurídica entre as partes, sendo legítima a cobrança e, por consequência, a negativação efetuada, afastando, portanto, qualquer dever de indenizar.

3. Em contrarrazões, a autora rebate a tese de existência de vínculo, apontando a ausência de contrato de adesão e irregularidades nos documentos apresentados pela empresa, defendendo a manutenção da sentença e a rejeição integral do recurso da ré. Já a ré, ao se contrapor ao recurso da autora, argumenta que o valor arbitrado a título de danos morais foi razoável e proporcional, e que eventual majoração configuraria enriquecimento indevido.

4. A parte autora narra que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes por suposta dívida junto à empresa ré, relacionada à unidade consumidora no 6/3252675-8. Alega não reconhecer a contratação, tampouco ter residido no endereço vinculado à referida unidade, afirmando desconhecer o débito no valor de R$ 225,67 e tendo sido surpreendida com a negativação ao tentar realizar compras. Sustenta que buscou a solução administrativa junto à ré, inclusive solicitando o contrato de adesão exigido pela Resolução ANEEL 1.000/2021, mas não obteve resposta. Por isso, pleiteia a exclusão do registro, declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais e dano temporal.

5. A parte ré, por sua vez, sustenta a legalidade da cobrança, afirmando que a autora é de fato titular da unidade consumidora indicada, e que o cadastro foi realizado com apresentação de documentos regulares. Afirma que a dívida decorre de consumo efetivo, inclusive com faturas anteriormente quitadas, o que afastaria qualquer alegação de fraude. Defende, assim, a regularidade da inscrição e a inexistência de ato ilícito, pleiteando a improcedência total da ação.

6. Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que a relação jurídica restou comprovada por meio do extrato de faturas pagas juntado pela parte promovida, o que afasta a tese inicial de inexistência de vínculo (ID. de origem: 185863004). Contudo, a dívida negativada (Data da ocorrência: 02/05/2022; Valor: R$ 225,68; Contrato: 3252675202204) se encontra quitada desde 31/07/2024, conforme extrato juntado pela ré (ID. de origem: 185863006). Contudo, pelo demonstrativo emitido em 22/10/2024 e juntado pela autora (ID. de origem: 176679821), a dívida ainda constava nos cadastros de inadimplentes, caracterizando sua manutenção indevida. Vale observar que o fundamento da negativação indevida se alterou em relação ao julgado de piso: se antes a ausência de comprovação da relação jurídica foi determinante, agora a ilicitude decorre da manutenção do registro após a quitação. 7. Ainda que se reconheça a ilicitude da conduta, o valor fixado a título de compensação por danos morais na sentença de origem — R$ 5.000,00 — revela-se desproporcional à extensão do dano no caso concreto. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o histórico de negativações da parte autora, aplica-se a orientação da Súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual a indenização deve ser readequada para o valor de R$ 2.000,00.

8. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA INEXISTENTE EM OUTRO PROCESSO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1048374-84.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025);

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. DANO MORAL PURO. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1014806-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024).

9. Com relação aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), por ser matéria de ordem pública, impõe-se a sua readequação de ofício nos moldes do artigo 406, §1o, do Código Civil, sendo: “
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
”.

10. Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação. 3. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC (Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). 4. Agravo interno provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1243696 SP 2018/0017305-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024, grifos nossos).

11. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula no 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

12. Ante o exposto,
monocraticamente
,
CONHEÇO dos recursos inominados e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovida, apenas para readequar o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

13. Ainda,
monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado da parte promovente e NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

14. Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC alusivo aos juros de mora, a partir da citação
(artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

15. Sem condenação da parte promovida em custas e honorários em razão do resultado.

16. Condeno a parte promovente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. 17. No mais, mantenho a sentença atacada em seus demais termos.

18. Nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

19. Intimem-se.

20. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

O agravo interno merece ser
conhecido
, pois interposto em face de decisão monocrática do relator, conforme autoriza o art. 1.021 do CPC.

No mérito, assiste razão em parte à agravante.

De fato, a decisão agravada corretamente reconheceu a ocorrência de dano moral in re ipsa em virtude da manutenção indevida da negativação após a quitação do débito. Todavia, ao readequar a indenização para R$ 2.000,00, fixou valor que se mostra aquém dos parâmetros habitualmente adotados por esta Turma Recursal em situações análogas.

Considerando-se a necessidade de compatibilizar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando tanto o enriquecimento ilícito da parte autora quanto a ineficácia pedagógica da indenização, entendo adequado majorar o valor da reparação para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Neste sentido, cito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
MANUTENÇÃO

APÓS

QUITAÇÃO
.
DANO

MORAL
. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da dívida, determinando a exclusão do restritivo de crédito e condenando a reclamada ao pagamento de
indenização
por
danos

morais
. O recurso busca exclusivamente a
majoração
do quantum indenizatório, alegando que o valor fixado não corresponde ao abalo sofrido pela
manutenção
indevida de seu nome em cadastros restritivos
após
a
quitação
da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de
indenização
por
danos

morais
, decorrente da
manutenção
indevida de negativação
após
a
quitação
da dívida, é adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e se deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do quantum indenizatório a título de
danos

morais
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e repressiva, bem como a capacidade econômica das partes e a extensão do
dano
, conforme o art. 944 do Código Civil.
4. O valor arbitrado na sentença mostra-se reduzido para compensar o
dano

moral
decorrente da
manutenção
indevida da negativação, considerando o valor do restritivo e a existência de um
registro
posterior.
5. A
majoração
da
indenização
é adequada, pois satisfaz o caráter compensatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está em consonância com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: O valor da
indenização
por
dano

moral
decorrente da
manutenção
indevida de negativação
após
a
quitação
da dívida deve ser majorado quando o quantum fixado em primeira instância se mostrar aquém dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como o valor do
débito
e a existência de outros
registros
, e em consonância com os precedentes jurisprudenciais para casos análogos.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013. Turma Recursal Cível, N.U 1030645-33.2022.8.11.0003, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023. Turma Recursal Cível, N.U 1036182-13.2022.8.11.0002, Rel. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023. Turma Recursal Cível, N.U 1011293-92.2022.8.11.0002, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, publicado no DJE 02/11/2022.
(N.U 1009797-26.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Ante o exposto,
voto por CONHECER do agravo interno e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025